Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012140-71.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
AGRAVADO: ELISEU JOSÉ SCHAFER.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Eliseu José Schafer, indeferiu o pedido de constrição de valores e bens.
Assegura que o pedido de penhora restou indeferido, em razão do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020; todavia, este “não se aplica ao presente caso (execução fiscal)”. Também, “não significa que as execuções fiscais serão paralisadas ou que haverá parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a presente demanda deve seguir seu curso normal”.
Assevera que, “não há que se falar em abandono de causa, se existe pedido de impulsionamento processual pendente de análise no processo”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Defiro o pedido de suspensão do feito referente ao débito do imóvel 1.08.0008.00005 até 05.10.2020.
No tocante ao pedido de bloqueio de valores via BacenJud, em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento do Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado.
Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito.
Após, conclusos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1006743-13.2017.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 30719178).
A questão acerca da existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento de constrição de valores e bens via Bacen Jud e Renajud será mais bem analisada no julgamento do mérito do recurso.
Por outro lado, há possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, porquanto determinou que “manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso. Atribuo a ele efeito suspensivo, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator